Tribunal: STF
Processo: HC 241858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 867.743/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 21:00 horas, na Rua Mário Longo, nº 41, Bairro da Estação, nesta cidade e Comarca de Votuporanga/SP, JHONI DOS SANTOS LEITE tinha em depósito e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo dimana dos autos, policiais militares receberam “denúncia anônima” relatando que o denunciado estava mantendo em sua residência grande quantidade de entorpecentes para fins de tráfico. Diante das informações, os agentes se dirigiram à localidade informada e avistaram JHONI defronte à sua casa. 



    Na sequência, os agentes abordaram o denunciado e, em revista pessoal, não localizaram nada de ilícito. Contudo, em revista pelo imóvel, os agentes encontraram pedaços de tijolos de “crack” e “cocaína”, bem como uma balança digital, objeto comumente utilizado na mercância ilícita (laudo de fls. 80/81), um telefone celular, marca “Samsung”, e o montante de R$ 312,00 reais (auto de exibição e apreensão de fls. 10/11). 



    Na sequência, JHONI foi preso em flagrante. 



    [...]



    Por fim, os milicianos atestaram que o denunciado está envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência e que o “crack” apreendido renderia aproximadamente 225 porções e a “cocaína” apreendida renderia aproximadamente 177 porções para a venda (fls. 02/03). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O writ não tem cabimento. 



    Em consulta ao sistema de dados desta Corte, verificou-se que, em 20/10/2023, a defesa interpôs agravo em recurso especial - AREsp n. 2.482.595/SP, impugnando o mesmo acórdão aqui atacado, pendente de julgamento o agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo. 



    Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe 27/9/2022). Cito, ainda: AgRg no HC n. 831.891/PB, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; e AgRg no HC n. 848.280/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/10/2023. 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, (a) não há dúvidas de que a entrada dos agentes na residência de JHONI foi totalmente ilegal; (b) é notório que os policiais realizaram uma entrevista com o réu, ora paciente, sendo que este acabou por confessar o tráfico de drogas. Desta forma, diante da ausência de comunicação de seus direitos, seja reconhecida a nulidade da entrevista em forma de interrogatório; (c) inexiste conjunto de elementos robustos a embasar a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas; e (d) Mesmo após ter demonstrado a necessidade de absolver o ora paciente, se ainda assim Vossas Excelências entenderem que existem provas suficientes para a condenação, fato que não se espera, se faz necessário debater acerca da pena a ser fixada que, claramente, merece reforma. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente